Tribunal: TJDFT
Processo: 0701763-60.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701763-60.2023.8.07.0020 Classe judicial: AP- Apelação Cível Apelante: Bradesco Saúde S/A Apelado(s): S.R.B.S. J.D.B.S. D e c i s ã o Trata-se de apelação (Id. 55148542) interposta pela sociedade anônima Bradesco Saúde S/A contra a sentença (Id. 55148533) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, que julgou o pedido procedente. Na origem S.R.B.S., representado por sua genitora J.D.B.S., ajuizou ação submetida ao procedimento comum, com requerimento de antecipação de tutela, com o objetivo de que seja determinado à ora apelante o custeio de terapias destinadas ao tratamento de transtorno do espectro autista (TEA) associado a “altas habilidades”. O requerimento de concessão da tutela de urgência foi indeferido (Id. 55148463). O demandante interpôs agravo de instrumento e sobreveio decisão que deferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal (Id. 55148509). O Juízo singular fixou multa diária em desfavor da ré, em virtude do descumprimento da aludida decisão (Id. 55148510). Decorrida a marcha processual foi proferida a sentença (Id. 55148533) por meio da qual o pedido foi julgado procedente. Na ocasião o Juízo singular condenou a sociedade anônima Bradesco Saúde S/A ao custeio do tratamento especificado em relatório médico, bem como ao ressarcimento de eventuais custos do tratamento arcado pela parte autora, tendo em vista o descumprimento da decisão que deferiu a antecipação da tutela de urgência. Inicialmente, em suas razões recursais (Id. 55148542), a recorrente informa que efetuou o cadastro previsto na Portaria GC no 160/2017 editada por este Egrégio Tribunal de Justiça. Por essa razão, não deve prevalecer, para a finalidade de deflagração do prazo recursal, a data da publicação anterior no DJe. Alega que cumpriu integralmente o acórdão que deferiu a tutela de urgência deferida em favor do autor. Por essa razão, pugna que sejam afastadas as astreintes aplicadas. Afirma que o para Transtorno de Espectro Autista, na modalidade pleiteada, não se enquadra nas exceções previstas no art. 13 da Lei no 9.656/1998. Diante desse cenário, em razão da ausência de previsão contratual, sustenta que a ora apelante não pode ser compelida a arcar com o tratamento específico para TEA, notadamente nas hipóteses em que não estiver comprovada a eficácia do método empregado, nos termos da regra prevista no art. 10, § 13, inc. I, da Lei no 9.656/1998. Por fim, na hipótese de ser condenada ao reembolso das despesas efetuadas pela contratante, afirma que devem observar os limites previstos no negócio jurídico de plano de saúde contratado. Requer o afastamento da multa diária, bem como a reforma da sentença para que o pedido seja julgado improcedente. Subsidiariamente, postula que o ressarcimento dos valores custeados pelo autor observe os limites convencionalmente previstos. O valor referente ao preparo recursal foi adequadamente recolhido (Id. 55148543 e Id. 55148544). O apelado ofereceu contrarrazões intempestivamente, oportunidade em que pugna pela manutenção da sentença (Id. 55148546). A douta Procuradoria oficiou pelo não conhecimento do recurso, por ter sido interposto fora do prazo (Id. 55432194). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. O presente recurso é intempestivo e, estando ausente esse pressuposto extrínseco de admissibilidade, não deve ser conhecido. É importante destacar que a publicação da sentença apelada foi promovida aos 26 de outubro de 2023 (quinta-feira), de acordo com a certidão referida no Id. 176355495. A fluência do prazo recursal iniciou-se, portanto, aos 27 de outubro de 2023 (sexta-feira). Considerado os feriados dos dias 2 e 15 de outubro, o termo final para interposição do respectivo recurso ocorreu aos 21 de novembro de 2023 (terça-feira). Sucede que a apelação ora em exame foi interposta apenas no dia 27 de novembro de 2023 (segunda-feira), ou seja, após o transcurso do prazo aludido. Convém acrescentar que, ao contrário do que afirma a sociedade anônima apelante, independentemente do cadastro prévio da parte, eventual registro de ciência em momento posterior, efetuado por meio do sistema de consulta processual disponibilizado por este Egrégio Tribunal de Justiça (PJe), não tem o condão de alterar o termo inicial para a contagem do prazo recursal fixado a partir da publicação oficial (DJe) precedente. É indispensável, a respeito do tema ora em evidência, atentar-se à regra prevista cristalinamente no art. 60, caput, do Provimento no 12/2017 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que regulamenta o processo judicial eletrônico no âmbito das unidades judiciais da primeira instância, assim redigido: “Art. 60. Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação.” Como reforço argumentativo, convém notar que o art. 4o, § 2o, da Lei no 11.419/2006, que dispõe a respeito da informatização do processo judicial, estabelece que a publicação no Diário da Justiça eletrônico “substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal”. A propósito, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Sodalício: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. ART. 4o, §2o, DA LEI No 11.419/2006. PORTARIA CG 160/2017. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO. DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO E INTIMAÇÃO VIA SISTEMA ELETRÔNICO. PREVALÊNCIA DO ÓRGÃO OFICIAL, POIS OCORREU PRIMEIRO. ART. 60, PROVIMENTO No12/2017 TJDFT. DECISÃO MANTIDA. 1. Em princípio, a intimação via sistema eletrônico dispensa a publicação por meio do Diário de Justiça, sendo as intimações feitas em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o e 5o, §1o, da Lei no 11.419/2006. 1.1 O art. 4o, §2o, da Lei no 11.419/2006, por sua vez, estatui que ‘a publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal.’ 2. A hipótese dos autos retrata a duplicidade de intimação, via Sistema Eletrônico e publicação por Diário de Justiça eletrônico. Nessa toada, considerando a legislação aplicada à espécie, a fim de se aferir o início da contagem do prazo recursal, conclui-se pela prevalência da intimação que ocorreu primeiro, no caso, a data da publicação no DJE, independentemente de a parte ser empresa cadastrada no Programa de Empresas Parceiras do TJDFT. Precedentes. 3. O art. 60, do Provimento no 12/2017, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico, anuncia que ‘será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação’. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão no 1424148, 07023774220218070018, Relatora: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. DUPLICIDADE INTIMAÇÃO. SISTEMA ELETRÔNICO. PUBLICAÇÃO PJE. LEI 11.419/06. PREVALÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O art. 4o, §2o, da Lei n. 11.419/06, prevê que a publicação eletrônica substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal. 2. A Portaria GPR 239 de 07/02/2019 prevê em seu art. 5o que a comunicação eletrônica dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. 3. A intimação realizada por meio de publicação no DJe prevalece sobre qualquer outro meio de comunicação, conforme prevê a Lei n. 11.419/06, inclusive sobre a efetivada via Sistema PJe. 4. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão no 1613766, 07136382420228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022) (Ressalvam-se os grifos) Assim, em razão da apontada intempestividade o recurso não pode ser conhecido. Diante do exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, deixo de conhecer o recurso. Publique-se. Brasília-DF, 8 de fevereiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator